Tribunal: TJDFT
Processo: 0701338-25.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701338-25.2024.8.07.9000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LUIZ PAULO GONCALVES ANDRADE MENDES AGRAVADO: ANTONIO FERNANDO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de ANTÔNIO FERNANDO DE OLIVEIRA. O Agravante não recolheu o preparo recursal sob o argumento de que faz jus à gratuidade de justiça. A decisão de ID 60263206, integrada pela decisão de ID 61242108, indeferiu a gratuidade de justiça para efeito recursal e concedeu prazo para o recolhimento do preparo, nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Todavia, o Recorrente quedou-se inerte. É o relatório. Decido. A falta de comprovação do preparo revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849). Ante o exposto, não conheço do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator